Tribunal: TJSP
Processo: 1500192-68.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, C.C. O ART. 71).
APELOS DEFENSIVOS VISANDO A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, COM BASE EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DEDUZINDO-SE PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DELITO E DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PELA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, C.C. O ART. 71).
APELOS DEFENSIVOS VISANDO A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, COM BASE EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DEDUZINDO-SE PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DELITO E DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PELA DETRAÇÃO.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, ANOTANDO-SE OS TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI E A ADMISSÃO PARCIAL DOS FATOS POR UM DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA, INEQUÍVOCA A QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA E DESCABIDO APONTAR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSOS DESPROVIDOS.